Tribunal: STF
Processo: Rcl 51177
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do Processo 0011033-90.2016.5.03.0042, até posterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633. 



    Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que a reclamação não pode ser conhecida ou provida, uma vez que “a questão aqui debatida já transitou em julgado (logo, não caberia a Reclamação junto ao STF) e, ainda que tal não ocorresse, no mérito, a Reclamação não poderia ser conhecida, justamente porque os recursos apresentados pela CEMIG não preencheram os requisitos necessários para seu conhecimento, haja vista que os requisitos legais trabalhistas foram desconsiderados no recurso, como se tais mandamentos inexistissem”. (eDOC 37, p. 4)



    Afirma ainda que “em virtude da ocorrência de trânsito em julgado desta ação em 17.12.2021; do fato de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso; e porque a Súmula 734 desse STF e o artigo 988, §5º, I do CPC são claros em anotar que não cabe reclamação após trânsito em julgado da decisão reclamada”. (eDOC 37, p. 8)



    Por fim, requer seja reconsiderada a decisão agravada a fim de que seja julgada improcedente a reclamação, mantendo-se o andamento do Processo 0011033-90.2016.5.03.0042.



    É o relatório. Decido.



    Consoante consta dos autos, Luís Henrique Chagas Rocha interpôs o presente agravo em face de decisão de minha autoria que consignou que o Juízo reclamado, ao deixar de suspender o andamento do processo na origem, violou a autoridade do despacho de sobrestamento no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), sobretudo em razão da matéria debatida tratar-se de validade de norma coletiva que prevê a base de cálculo para pagamento do adicional de periculosidade 



    Nesses termos, julguei procedente a reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0011033-90.2016.5.03.0042, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633 (eDOC 32).



    Conforme já consignado pela decisão agravada, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, a ser submetida a posterior julgamento no Plenário desta Corte (tema 1.046).



    Destaco que, nos autos do referido paradigma, determinei a suspensão, até o julgamento do tema, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, dado o reconhecimento pelo plenário virtual do STF da repercussão geral da matéria.



    Entretanto, recentemente, o Plenário dessa Corte Suprema, em sessão de julgamento realizada na data de 2.6.2022, apreciando o tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese: 



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. 



    Diante disso, verifico que o julgamento do paradigma da sistemática da repercussão geral esgota o interesse na continuidade da presente demanda, uma vez que não mais subsiste a necessidade de sobrestamento dos processos em curso.



    Assim, configurada a perda superveniente de interesse processual.



    Ante o exposto, revogo a decisão anteriormente proferida (eDOC 32) e julgo prejudicada a presente reclamação, bem como o agravo interposto, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente